Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729129-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAGNUS PERTILE RECORRIDO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CLÁUSULA PENAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PRODUTO QUE DEIXOU DE SER ENTREGUE. EXCESSIVIDADE NÃO REVELADA. CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA PELAS PARTES. REVISÃO CONTRATUAL EXCEPCIONAL E LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Cédula de Produto Rural – CDP constitui título cambiário representativo de promessa de entrega de produtos rurais e se encontra disciplinada na Lei 8.929/94. Por meio desse título, o emitente recebe à vista o pagamento relativo às mercadorias e se compromete a entregá-las em determinado prazo. 2. No caso, a cédula que embasou a execução ora embargada prevê cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor do produto que deixou de ser entregue, a fim de reparar as perdas e danos derivados de eventual descumprimento da obrigação principal. O percentual fixado não se mostra excessivo como aludido pelo embargante, sobretudo porque incide apenas sobre a parcela do produto que não foi entregue. Além disso, o descumprimento da obrigação emitida na cédula compromete os demais compromissos assumidos pelo adquirente do produto com seus respectivos clientes. 3. Se apurado que o montante da penalidade livremente pactuada pelas partes não se revela excessivo em relação à obrigação principal e se coaduna com o vulto da obrigação assumida, não se justifica a ingerência estatal para redução equitativa da cláusula. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que o valor da causa é muito alto o que implica em honorários advocatícios desproporcionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009